Tribunal: TJDFT
Processo: 0744087-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744087-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOMAR DA PAIXAO NETO, RIBEIRO NETO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., LINDOMAR DA PAIXAO NETO, RIBEIRO NETO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP D E S P A C H O Em atenção ao Princípio do Contraditório, intime-se o BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A a se manifestar sobre a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade apresentada em Contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator